Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPRECISO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinará a sua emenda, que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial se a parte autora, instada a emendar a inicial, não cumpriu apenas parcialmente a determinação;
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema 648), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a pretensão de exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço mantendo o pedido genérico e impreciso.
4. Recurso conhecido e não provido.